Tribunal: TJMT
Processo: 1007304-18.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007304-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIETE DE ARRUDA VASCONCELOS - CPF: 299.567.651-04 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE - CPF: 487.263.971-53 (RECORRIDO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007304-18.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Uziel Santa Rita de Andrade

Recorrido(s):
Eliete de Arruda Vasconcelos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 204

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADA RESPONSABILIDADE DA GARAGEM PELA AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FATO ALHEIO À DEMANDA – EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO EXERCITÁVEL POR AÇÃO AUTÔNOMA – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO EXCLUI O ATO ILÍCITO DO ADQUIRENTE PELA NÃO TRANSFERÊNCIA – INFRAÇÕES FISCAIS – PROTESTOS EM NOME DA ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, postula a reforma da sentença que determinou a transferência
de titularidade, para o seu nome, do veículo
FIAT/STRADA WORKING, placa JZC-0774, RENAVAM 0176621/MT, 2001/2001, cor branca
, bem como dos débitos referentes a tributos, taxas e penalidades decorrentes da propriedade do automóvel, desde a data da transferência ao reclamado, ora recorrente, (01/11/2010), bem como à indenização por danos materiais no valor de R$ 3.646,57 (três mil seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), relativos a débitos que a parte autora se viu obrigada a adimplir, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2.

Sustenta o recorrente que não possuiria responsabilidade pela ausência de transferência do veículo, visto que a aquisição se deu por interposta pessoa – garagem de automóveis, sendo que esta deixou de entregar os documentos necessários à formalização da transação junto ao órgão de trânsito, documentação esta que a própria recorrida não apresentou nos presentes autos, sobretudo o DUT (Documento Único de Transferência) assinado.

3.

Por fim, alega que seria ônus da alienante proceder à comunicação da venda perante o DETRAN, encargo do qual a autora não teria se desincumbido, motivo pelo qual não haveria que se falar na responsabilização do adquirente.

4.

Ao que se vê dos autos, em que pese a tradição e a outorga de alienação fiduciária do veículo em favor do reclamado, registrada pela BV FINANCEIRA em 01/11/2010, não foi procedida a alteração de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito responsável – e, consequentemente, junto ao Fisco estadual – ensejando o direcionamento à autora dos débitos tributários e multas posteriores.

5.

Nesse contexto, nada obstante a desídia do reclamante em comunicar a venda do veículo aos órgãos pertinentes, por ocasião da alienação, não se pode ignorar o registro constante no extrato do veículo de que o mesmo fora alienado fiduciariamente, no ano de 2011, em favor de uma entidade de financiamentos.

6.

O artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

7.

Com efeito, o cenário apresentado enseja a conclusão de que a propriedade do veículo em testilha teria sido transmitida à pessoa do recorrente – que, aliás, não nega tais fatos – restando necessária a anotação da venda no registro do bem junto ao DETRAN/MT.

Assim,
não caberá, a partir de então, a responsabilização da autora por eventuais infrações de trânsito cometidas na direção do veículo em testilha, bem como pelas obrigações tributárias futuras.

8.

No que tange aos danos morais, que o recorrente alega não terem ocorrido, é certo que o art. 134 do CTB, de fato, consoante redação vigente à época, outorgava ao antigo proprietário o ônus de realizar a comunicação de venda do veículo em 30 (trinta) dias.

9.

Essa imposição legal, contudo, não afasta o dever do novo proprietário de realizar a transferência do automóvel adquirido junto ao DETRAN, procedendo à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

10.

Ainda,
segundo o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

11.

Nessa hipótese, não se pode negar que, por desídia do reclamado no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo continuou registrado em nome da recorrida perante os competentes órgãos estaduais, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários e multas de trânsito, posteriores à tradição do veículo e que não foram quitados oportunamente pelo legítimo contribuinte, ora demandado.

12.

Este, por outro lado, não logrou êxito em comprovar que a transferência deixou de ser operada por fato alheio à sua vontade, em razão de recusa da parte autora e/ou da garagem de veículos em fornecer a documentação pertinente, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, haja vista a pretensão de ter sua responsabilidade afastada.

13.

Ainda, tem-se que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre os fatos descritos e o ajuizamento da presente ação, período em que o recorrente não comprova ter interpelado a alienante por qualquer meio, visando o atendimento das determinações legais em relação à transferência da propriedade do bem, não podendo beneficiar-se da sua própria inércia, visto que, inclusive, permaneceu durante esse ínterim sem adimplir com as dívidas decorrentes do veículo em questão.

14.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020).

15.

No presente caso, o protesto do CPF da recorrida decorreu de conduta ilícita praticada pelo réu, ora recorrente, não pelo ente estatal, visto que, a princípio, o mesmo sequer possuía ciência da transferência de titularidade do bem.

16.

Esse mesmo entendimento já fora consignado por esta Turma Recursal no julgamento de demandas análogas, como exemplificam os precedentes exarados nos recursos N.U.
1000219-85.2019.8.11.0086, Relator
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, 05/11/2020;
N.U.
80104264220138110051, Relatora LUCIA PERUFFO, 07/06/2019;
N.U.
10026792520188110007, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 31/05/2019.

17.

Configurado, portanto, o dever de indenizar do recorrente, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta reforma, posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

20.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022